Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700042-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. R. D. S. AGRAVADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por L. V. R. D. S., contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, no 0700059-86.2021.8.07.0018, em que contende com o Distrito Federal. De acordo com a decisão de ID 80983663, foi indeferido o pedido de tutela de urgência: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 80782354, que (I) fixou a competência, (II) abriu vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela; (III) determinou a citação do réu; oportunizou à parte autora comprovar documentalmente a suposta impossibilidade de seus genitores de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela, ID 80888259. É o relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, sobretudo o relatório médico ID 80771261, que evidencia que a parte autora se encontra em condições clínicas de alta hospitalar, porém não pode ser dada sem garantia dos insumos necessários, sobretudo oxigênio domiciliar, por ser atualmente dependente de oxigênio e não apresenta quaisquer perspectivas da suspensão. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o referido relatório médico não indica que há perigo de vida para a parte autora nem qualquer urgência que justifique a necessidade de fornecimento imediato do insumo requerido. 1 - Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 - Cumpram-se as determinações da decisão ID 80782354”. No recurso, a recorrente pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, reformar a decisão, fixando o prazo máximo de dez dias para o DF providenciar realização do procedimento de Oxigenioterapia Domiciliar, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Assevera que a parte autora, uma bebê de sete meses de idade, encontra-se internada no Hospital Universitário de Brasília, em cuidados em UTIN, com relato de inturbação orotraquel por insuficiência respiratória aos 10 dias de vida. Afirma que a paciente está em uso de oxigenioterapia, contudo, necessita de manutenção do aporte em sua residência, pois a falta do tratamento poderá ocasionar risco de vida, conforme laudo médico, em anexo, expedido pela médica Lara Pereira (CRM/DF 20.630). Afirma que a criança está atualmente em investigação de síndrome genética e doença neuromuscular congênita (AME/Distrofia muscular congênita). Alega que é dever do Estado fornecer tratamento de saúde aos necessitados, tendo em vista que o direito à saúde, deve ser resguardado sob pena de violação ao mais importante bem jurídico, que é a vida. Assevera que a agravante está em condições de alta hospitalar, devendo o Estado disponibilizar os meios necessários para que a agravante tenha resguardado seu direito à saúde, usufruindo de uma vida com qualidade em seu lar, com o uso do oxigênio de que é dependente para respirar. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e está dispensado de recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça que goza a recorrente. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, no 0700059-86.2021.8.07.0018, em que L.V.R.D.S. pede a concessão da antecipação de tutela para que o Distrito Federal seja condenado a providenciar a realização do procedimento de Oxigenioterapia Domiciliar, nos termos da prescrição médica. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 80983663), motivo pelo qual foi interposto o presente agravo de instrumento. O relatório médico emitido pela Dra. Blenda C. Jales (CRM/DF 26874) descreveu a situação da menor e esclareceu o seguinte (ID 38322886): “Paciente em condições clínicas de alta hospitalar, porém esta não pode ser dada sem garantia dos insumos necessários, sobretudo oxigênio domiciliar, visto que atualmente é dependente de oxigênio e não apresenta quaisquer perspectivas da suspensão deste. Foi preenchido relatório correlato em 11/12/2020, porém equipe recebeu seguinte resposta: "Informamos que o NRAD/NB solicitou para L.V.R.D.S — DN 07/07/2020, o pedido de 02 domiciliar. Lembramos que não há prazo para instalação, devido interrupção do convênio entre White Martins e SES." Informo à mãe sobre tal notificação e entrego este relatório médico atualizado." Como relatado, a presente ação teve o objetivo de compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer tratamento de oxigenoterapia domiciliar para a agravante. Importa destacar que o entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte é o de que o ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Constituição Federal (art. 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204/216). Trata-se de garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar deste dever legal. Nesse sentido, destaca-se os seguintes julgados: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FAMÍLIA CARENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR. APARELHO RESPIRADOR. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DE INSTALAÇÃO DE MEDIDOR. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. I. Dada a latitude do direito à saúde consagrado no artigo 196 da Constituição de 1988, em se tratando de pessoa de família carente cujo tratamento domiciliar demanda suplementação ininterrupta de oxigênio, o Distrito Federal é responsável pelo custeio do consumo de energia elétrica do aparelho utilizado e das despesas de instalação do medidor respectivo. II. Recurso do primeiro Réu (Distrito Federal) desprovido. Recurso da segunda Ré (CEB DISTRIBUIÇÃO S/A) provido”. (07046177220198070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 1/12/2020.) “APELAÇÃO CÍVEL - TRATAMENTO OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. (...) 2. É dever do Estado fornecer tratamento de sáude aos necessitados, tendo em vista que o direito à saúde deve ser resguardado, sob pena de violação ao mais importante bem jurídico resguardado pelo ordenamento jurídico, que é a vida. (...)” (20100110899543APO, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 22/08/2012. Pág.: 92) “REMESSA OFICIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Tem todos o direito constitucional de receber do Estado tratamento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com fornecimento de medicamentos. 2) O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador ao status constitucional, devendo se dá por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. 3) Ao Judiciário cumpre velar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais quando houver omissão por parte da Administração, acarretando lesão aos direitos fundamentais dos cidadãos, dentre eles, o direito à saúde. 4) Remessa recebida”. (20100111088239RMO, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 26/03/2012. Pág.: 191) O tema, além de repetitivo, é bastante sedimentado no âmbito deste TJDFT, assim como perante os Tribunais Superiores. Nesse contexto, destaca-se orientação predominante no Supremo Tribunal Federal: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido". (STF, 2a Turma, AI no 734.487-PR AgR, rel. Mina. Ellen Gracie, DJe de 20-08-2010) A Procuradoria de Justiça se manifestou de forma favorável ao pedido da autora (ID 80888259): “O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF. A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo (art. 300 do CPC/15). No caso em apreço, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte autora, mormente do perigo de dano que dá azo à concessão da tutela provisória de urgência. Com efeito, a partir da documentação acostada à inicial, verifica-se que a parte autora, de 06 meses, internada no HMIB com diagnóstico de hidrocefalia necessita, com urgência, de Oxigenoterapia Domiciliar, consoante relatório médico de ID: 76078506, para receber alta hospitalar. Neste contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte postulante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da tutela de urgência. De outra parte, não se vislumbra perigo de lesão grave e de difícil reparação ou incerta reparação que poderá ser ocasionada ao réu com o deferimento da tutela antecipada, porque, apesar do caráter satisfativo da tutela que se faz urgente, dano expressivamente maior poderá ser experimentado pela parte autora caso não realize o tratamento prescrito. Desta feita, o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia pelo deferimento do pedido de antecipação de tutela”. Portanto, no caso dos autos é indiscutível que a parte autora possui direito à saúde, decorrência óbvia do princípio da dignidade da pessoa humana, que é pilar básico da nossa Constituição e fundamento essencial da República Federativa do Brasil. Dentro deste contexto, deve ser deferida a liminar para determinar que o Distrito Federal forneça o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, indispensável para a alta hospitalar da agravante. Defiro o pedido de liminar para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo de 15 dias, o tratamento de oxigenoterapia domiciliar da agravante, conforme prescrito pela médica que acompanha o caso e permitindo que a paciente tenha alta hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Vista à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator